Tribunal: TJES
Processo: 5017067-16.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017067-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5017067-16.2023.8.08.0024

AGRAVANTE
: GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO

AGRAVADO:
PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS, VALTER RICARDO PASSOS LANNA, FABIO FRANCISCO DE MENEZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito dos Embargos de Declaração (ID 10942618) opostos em face de Acórdão, que manteve a decisão por seus próprios fundamentos, com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. O Acórdão proferido nos autos (ID 10793759) conheceu do Recurso Inominado apresentado pelo ora agravante, nos seguintes termos: ISSO POSTO, RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA FINS APENAS DE EXCLUSÃO DA MULTA ESTABELECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL. Ato contínuo, a agravante opôs Embargos de Declaração apontando omissão e contradição no decisum.

5. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 14286727, manteve o Acórdão por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal, na medida em que reconheceu que os Embargos possuíam caráter meramente protelatório.

6. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)